Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-47.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003088-47.2012.8.14.0006

APELANTE: LUCINETE PANTOJA SODRE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – APLICAÇÃO EM 2/3 EM FACE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
AFERIDO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA –
DECISUM
MANTIDO -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I –
Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através da apreensão de 11 petecas de cocaína
(Laudo Toxicológico – ID 7825899), na posse da ré que tentou esconder a substância nas roupas de seu filho. Quanto a autoria viabilizou-se por meio das provas orais, principalmente pela equipe de policiais que realizaram a prisão em flagrante da recorrente. Logo incontroverso a autoria e a materialidade do crime, não havendo motivo para cogitar-se em absolvição;

II – Quanto ao chamado tráfico privilegiado, verificou-se que o juízo fez o enfrentamento do tema, por ocasião da terceira fase do sistema dosimétrico, reconhecendo o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), e dentro de seu poder discricionário vinculado, justificou os motivos para aplicar a razão de 1/6, reduzindo a pena provisória aferida em 05 anos e 500 dias multa, para 04 anos e 02 meses e 416 dias multa.

III – Em face dos
argumentos esposados, segue a recorrente condenada às penas de
04 anos e 02 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 416 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCINETE PANTOJA SODRE, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 416 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas, bem como fosse reconhecido o chamado tráfico privilegiado na razão máxima (ID 7825987).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 7825988).

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 8180403).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCINETE PANTOJA SODRE
, inconformado com a sentença prolatada pelo
M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narrou a denúncia que no dia 27/03/2012, por volta das 23h30min., uma equipe de policiais militares investigava uma movimentação na casa onde estavam os acusados, certos de que se tratava de uma “boca de fumo”, procederam a abordagem do casal, e com eles apreenderam 11 (onze) petecas de cocaína, efetuando a prisão em flagrante (ID nº 7825905).

Devidamente processada, a recorrente
foi ao final condenada às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 416 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006. Inconformada,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas, bem como fosse reconhecido o chamado tráfico privilegiado na razão máxima (ID 7825987).

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através da apreensão de
3,34g (três gramas e trinta e quatro centigramas) de substância entorpecente benzoilmetlecgonina, conhecida vulgarmente como “cocaína” (Laudo Toxicológico – ID 7825899), sendo surpreendida ao tentar esconder a substância nas roupas de seu filho. Quanto a autoria viabilizou-se por meio das provas orais, principalmente pela equipe de policiais que realizaram a prisão, dentre os quais os policiais Glória Maria Pinheiro Cardoso, Walcir Silva Correa e Antônio Carlos Leal Alves, que ratificaram os termos da exordial acusatória, uma vez que atenderam a uma denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência, e ao efetuarem a abordagem, encontraram a substância ocultada nas vestes do filho da acusada (mídia fls. 42). Cediço pontuar, que a substância apreendida foi atestada, em um primeiro momento, através de um laudo provisório, além de contar com a expertise dos policiais que fizeram a apreensão da droga (Sumula 32 do TJPA).

A recorrente LUCINETE PANTOJA SODRE, negou a autoria dos fatos, esclarecendo:

Que, a droga pertencia a seu companheiro ALISON, e que ele vendia a droga, e confirmou que escondeu a droga na cueca do seu filho menor ao perceber a aproximação da polícia, como forma de proteger seu companheiro ALISON, pois fazia pouco tempo que tinha saído da cadeia (mídia digital fls. 42).

Diante dos fatos, incontroverso o protagonismo da recorrente no evento, restando ineficaz cogitar-se em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Noutro ponto, acerca da prisão, conveniente ponderar que na
hipótese, por se tratar de crime permanente, o delito do tráfico de drogas, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, dessa forma, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Ademais, existiam fundadas suspeitas viabilizadas pela denúncia anônima acerca de prática criminosa,
que culminou na apreensão da droga com o casal, nesse sentido:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"( RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Ademais, segundo o acervo processual, os agentes atendendo a uma denúncia acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, diligenciaram com o fim de apurar os fatos, e dentro dessa linha de atuação, efetuaram a abordagem da recorrente e encontraram a substância ilícita. Portanto, diante da dinâmica dos fatos, inviável cogitar-se numa eventual ilegalidade da prisão a qual ocorreu dentre dos parâmetros vinculados pela lei penal, nesse sentido:

Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (AgRg no HC n. 642.733/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2021).

Pelo fio do exposto, verificou-se que a tese defensiva não se sustentou em face das provas da materialidade e da autoria delitiva, restando inalterado o
decisum
objurgado nesse ponto.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

In casu
, verificou-se que o juízo fez o enfrentamento do tema, por ocasião da terceira fase do sistema dosimétrico, reconhecendo o chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), e dentro de seu poder discricionário vinculado, justificando os motivos para aplicar a razão de 1/6, reduzindo a pena provisória aferida em 05 anos e 500 dias multa, para 04 anos e 02 meses e 415 dias multa.

Cediço pontuar a temeridade em se
idealizar, a princípio, todos os tráficos privilegiados como comuns, já que a conduta de traficar substância entorpecente, em qualquer circunstância, é flagrantemente prejudicial, perniciosa ao bem juridicamente tutelado pela norma proibitiva, isto é, à saúde pública. A denominada traficância eventual, na medida em que também dissemina a droga no meio social, não se mostra menos nociva à coletividade. Nesse sentido o juízo singular, arrazoou acerca da natureza da droga apreendida (cocaína) e de seu alto poder de nocividade. Todavia, ponderou em face da quantidade, que viabilizou a causa de diminuição de pena em 1/6, não havendo motivos para qualquer alteração ou emenda nesse ponto.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a condenação de
LUCINETE PANTOJA SODRE, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 416 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2022